Tribunal: TJSP
Processo: 2226116-98.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conta de liquidação – Atualização monetária – Tema 810 da Repercussão Geral do STF que deverá ser observado para refazimento dos cálculos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2226116-
98.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é agravado FRANCIVALDO FRANCISCO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226116-98.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2226116.98.2018.8.26.0000
Comarca de São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. Francivaldo Franscisco de Carvalho.
Juiz Willian Mikalauskas
Voto no 36.184.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Conta de liquidação

Atualização monetária Tema 810 da Repercussão Geral do STF
que deverá ser observado para refazimento dos cálculos Recurso
parcialmente provido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 64/65 (e
adendo declaratório de fls. 73) dos autos de cumprimento de sentença promovido
por Francivaldo Franscisco de Carvalho que adotou o INPC como índice de
correção monetária das parcelas em atraso.
Insurge-se o agravante. Pugna pela adoção da TR, nos
termos da Lei n. 11.960/2009.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226116-98.2018.8.26.0000 -Voto no
3
2 O V. Acórdão de fls. 28/33 (e adendo declaratório de
fls. 34/37) do feito subjacente condenou a autarquia no pagamento de auxílio-
acidente, determinando:-
“A atualização monetária das parcelas em atraso observará
os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores,
inclusive os termos do Recurso Especial Repetitivo no 1.102.484/SP.
Os juros moratórios incidem, na taxa legal, a partir da citação.”
“Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária, no
que pertine à aplicação a Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, é
de se observar o julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e
4.425 pelo plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal.”
O MM. Juiz, adotando o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n.o 1.270.439/PR (Tema no 905),
determinou a utilização do INPC como índice de atualização das parcelas am
atraso.
Contudo, O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226116-98.2018.8.26.0000 -Voto no
4
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do Tema
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, observando-se
o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)